Tribunal: TJDFT
Processo: 0021860-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PREVISÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE. INVIÁVEL. PRECLUSÃO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, a embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo, inclusive, prescindível, para tais fins, a menção expressa aos dispositivos legais mencionados.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.